Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-49.2016.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000290-49.2016.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCY ROCHA QUEROZ - CPF: 173.148.601-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), ELZENI CANDIDA DE MACEDO - CPF: 427.210.081-53 (EMBARGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO VERBAL – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DARCY ROCHA QUEROZ
opõe embargos de declaração
(ID nº 97052955), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 95654467, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial:

a
)
sobre o pedido feito na primeira manifestação protocolizada de concessão de prazo para impugnar a contestação;

b)
sobre os documentos anexados no novo requerimento de justiça gratuita feito após o agravo de instrumento improvido pelo Tribunal;

c)
das parcelas vencidas até a sentença.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de despejo c/c cobrança de aluguel.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, inclusive houve expressa manifestação sobre o cerceamento de defesa alegado.

Confira-se um fragmento do voto (ID nº 92520975):

“Consoante relatado, suscita a apelante o cerceamento de defesa, a fim de garantir o exercício do contraditório assegurado às partes e a oportunizar a impugnação à contestação. Alega, ainda, que não foi apreciado o novo requerimento de concessão de justiça gratuita ou concessão parcial e parcelamento delas.

No entanto, referida prejudicial não merece prosperar.

Isso porque, a questão foi tratada na sentença (ID nº 88922461), ocasião em que ao decidir a lide, o magistrado a quo entendeu que:

“(...)havendo advogado dativo antes nomeado, este deve receber o processo no estado em que se encontra, não havendo se quer previsão legal que lhe confira prazo extra para apresentação de matérias pendentes nos autos.

(...)

Destaco que a nova causídica iniciou sua atuação no feito quando da apresentação do petitório de fls. 63/64, protocolado na data de 29/10/2019, sem, contudo, manifestar sobre a nulidade que pretende arguir no presente momento processual.

Pelo exposto, não há o que falar em reabertura de prazo para manifestação da nova causídica, descaracterizando de tal maneira, eventuais nulidades que possa a parte suscitar.

(...)

Havendo informações quanto a ausência dos requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita a autora, tal benesse fora revogada conforme decisão de fls. 67/67-v, intimando-a na mesma oportunidade para a apresentação do comprovante de recolhimento das taxas iniciais, sob pena de extinção do feito.

Recalcitrante com a respectiva decisão, impetrou a autora Agravo de instrumento n°1000748-37.2020.8.11.0000, requerendo a título de liminar o prosseguimento do feito, suspendendo assim a eficácia da decisão agravada. No mérito, pretendia a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Ocorre que, em consulta ao sítio do TJME, verifico o não provimento do agravo manejado pela autora, certificado ainda o transito em julgado na data de 27/05/2020.”

O artigo 278 do CPC/15, prevê que:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS - OMISSÃO QUANTO AO VÍCIO - DESLEALDADE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR A PRÓPRIA TORPEZA - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - OCORRÊNCIA.
A nulidade processual decorrente da ausência de intimação específica para impugnar as contestações apresentadas deve ser apontada na primeira oportunidade em que o prejudicado teve vista dos autos
. Constitui deslealdade processual a omissão quanto ao vicio na primeira oportunidade em que tiver vista dos autos, o que impede a cassação da sentença com base em tal fundamento, pena de a parte se beneficiar a própria torpeza. É entendimento pacificado no e. STJ que, embora não se admita a preclusão pro judicato, "para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada" (AgInt no REsp 1586269/MG). A sentença que acolhe questão de ordem pública (decadência), sobre a qual já se operou a preclusão consumativa, desrespeita coisa julgada e deve ser cassada. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10223120184815003 Divinópolis, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019) g.n.

Desse modo, preclusa a oportunidade da autora/apelante de se insurgir contra a ausência de intimação para impugnar a contestação, não havendo se falar aqui, neste momento processual, em nulidade processual, nos termos do art. 278 do CPC/15.

No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, trata-se de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal matéria foi tratada no agravo de instrumento nº 1000748-37.2020.8.11.0000 em 30/04/2020, conforme ID nº 88922459.

Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação in casu, em razão da preclusão consumativa.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa das aludidas matérias, razão pela qual rejeito a preliminar.”-

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021